Tribunal: TJES
Processo: 0003461-02.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003461-02.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAXCELYO DE AQUINO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003461-02.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAXCELYO DE AQUINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
.
ARTIGO
157, §2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL
.
1.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
AO MÍNIMO LEGAL
.
IN
VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICI
AIS
NEGATIVAMENTE VALORADA
S
.

CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
2.
JUSTIÇA
gratuita.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
.
INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

3
.

RECURSO CONHECIDO
E

I
M
PROVIDO.
1.

Inviável a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa acertada da culpabilidade, antecedentes e consequências do crime, através de fundamentação idônea.
2.
Os pedidos de concessão de justiça gratuita e isenção do pagamento de custas processuais constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003461-02.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAXCELYO DE AQUINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAXCELYO DE AQUINO DOS SANTOS
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, à pena definitiva de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 2 (dois) dias de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 21 de fevereiro de 2021, o denunciado subtraiu, mediante grave ameaça exercida por arma branca (faca), um aparelho celular de propriedade da vítima Bruno Geraldo dos Reis.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia pela fixação da pena-base no mínimo legal e pela concessão de justiça gratuita e isenção do pagamento de custas processuais.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o MM. Juiz considerou negativas a culpabilidade, antecedentes e consequências do crime, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]

A
culpabilidade
agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu, uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada em que escolheu a ferramenta para executar o crime e saiu a procura de uma vítima [...] No vetor
antecedentes
, três condenações transitadas em julgado chamam a atenção. Duas oriundas dos autos nº 0009823-83.2011.8.08.0011 e 0008592-16.2014.8.08.0011 foram atingidas pelo período depurador (inciso I do art. 64 do CP), mas não a outra 0016860-25.2015.8.08.0011. Diante disso, reconheço as três condenações, mas neste momento valoro tão somente aquelas atingidas pelo período depurador
[...] As
consequências do crime
, são graves a espécie e extrapolam do tipo quando impõem
a vítima
abalo emocional considerável, pesadelos recorrentes, dificuldades de dormir e o estado de alerta contínuo ao sair de casa. Afirmou a existência de laudos médicos a indicar acompanhamento
[...]
”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Escorreita a valoração negativa da culpabilidade, tendo em vista o entendimento jurisprudencial pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a premeditação é elemento apto à exasperação da pena, em razão da maior reprovabilidade da conduta. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 2º, § 4º, IV, DA LEI 12.850/2013. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. No tocante à culpabilidade, as instâncias ordinárias ressaltaram que os recorrentes premeditaram o delito, o que indica maior reprovabilidade e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. [...] 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.279.939/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023).

Da mesma forma, correta a desvaloração dos antecedentes, em razão de restar devidamente comprovado nos autos que o réu ostenta ao menos outras três condenações criminais transitadas em julgado, sendo uma delas considerada para fins de reincidência.

Igualmente demonstrada a gravidade das consequências do crime, as quais extrapolaram o normal previsto para o tipo, na medida em que ultrapassaram o mero abalo emocional provocado à vítima, restando comprovado que a mesma teve sérios danos em seu cotidiano após o crime.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO EMOCIONAL DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE QUE INDEPENDE DE EFETIVA UTILIZAÇÃO NO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ILEGALIDADE RECONHECIDA. 1. O abalo a que se refere o acórdão não é simplesmente aquele inerente ao tipo penal, uma vez que em decorrência da ação dos recorrentes a vítima desenvolveu desordens psicológicas mais severas, tais como insônia, sofrimento em retornar ao ambiente de trabalho no qual ficou sob mira direta de armas, os quais devem ser sopesados para o devido apenamento do réu.
[...]
4. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea. (AgRg no HC n. 730.636/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Vale ressaltar, ainda, o fato de que o Magistrado possui discricionariedade para fins de fixação da pena, desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos.

Portanto, mantenho a pena arbitrada.

Por fim, concluo que os pedidos de concessão de justiça gratuita e isenção do pagamento de custas processuais formulados constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E N
EGO
-LH
E
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.